Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
2. A par disso, verifica-se que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e desprovido.